Tribunal: STF
Processo: HC 213113
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-19
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Karlos Emanuel dos Santos Marques, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 1.979.815/PE, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).



    Narra a defesa que o paciente foi condenado às penas de 42 (quarenta e dois) anos de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 1.686 (mil, seiscentos e oitenta e seis) dias-multa ante a prática dos crimes descritos nos arts. 157, caput, c/c §2º, incs. I e II, por duas vezes, na forma do art. 70 (segunda parte), do CP; e no art. 2º, c/c § 2º da Lei n. 12.850/2013 e nos arts. 15 e 16, caput, parágrafo único, inc. III, da Lei n. 10.826/2003.



    Sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da valoração negativa da culpabilidade na 1ª fase da dosimetria da pena, tendo se baseado em aspectos genéricos e inerentes ao tipo penal.



    Ademais, aduz a configuração de bis in idem ao considerar o emprego de arma de fogo para negativação da culpabilidade e para aplicação de causa de aumento de pena.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja decotada da 1ª fase da dosimetria da pena a negativação do vetor culpabilidade e, desta forma, seja reduzida a pena. 



    Examinados os autos.



    Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS. VEDADO REEXAME DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS QUE ULTRAPASSAM AS CARACTERÍSTICAS ÍNSITAS AO TIPO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I - No que concerne ao pleito defensivo de reconhecimento da ilicitude das provas, verifica-se que o v. aresto vergastado afastou motivadamente a alegada nulidade da ilicitude da prova colhida através da coleta do material genético do recorrente, sob o fundamento de que ‘ao contrário do que consta nas razões recursais, o ora apelante forneceu voluntariamente o material genético que foi confrontado com aquele encontrado em uma barra de ferro apanhada no local do crime, tanto que chegou a assinar Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a esse respeito’ (fl. 800, grifei). 



    II - Nesse compasso, compreende-se que não há nulidade nas provas obtidas em decorrência das provas colhidas através do material genético. 



    III - De mais a mais, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 



    IV - Quanto a circunstância judicial da culpabilidade, a instância ordinária, ao valorar esse vetor, discorreu que "tanto por meio do emprego de arma de fogo, quanto por meio de explosivos, e colocando em risco a vida das pessoas que residem ou que, por qualquer motivo, encontravam-se nas proximidades" (fl. 817). Tais argumentos afiguram-se idôneos e não se confundem com as elementares exigidas pelo tipo penal de roubo. 



    Agravo regimental desprovido.” (e.Doc 5, fls. 275-276)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No que se refere à valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, colhe-se dos fundamentos utilizados pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de agravo regimental:



    “No caso dos autos, a instância ordinária, ao valorar esse vetor, discorreu que ‘tanto por meio do emprego de arma de fogo, quanto por meio de explosivos, e colocando em risco a vida das pessoas que residem ou que, por qualquer motivo, encontravam-se nas proximidades’ (fl. 817, grifei). Tais argumentos afiguram-se idôneos e não se confundem com as elementares exigidas pelo tipo penal de roubo.” (e.Doc 5, fl. 286)



    Depreende-se, portanto, desses fundamentos que houve motivação adequada para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, demonstrando-se, com base em outros elementos concretos, além do emprego de arma de fogo, o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, que desborda dos elementos normais do tipo penal, justificando, assim, exasperação de sua pena-base.



    De acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[a] valoração negativa de circunstância judicial que denota maior reprovabilidade da conduta, quando não integra o tipo penal imputado nem foi considerada em outra fase da dosimetria, não configura bis in idem.” (HC nº 167.675-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/10/20).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pela instância ordinária, que não caracterizou bis in idem, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente